Tribunal: TJPA
Processo: 0807573-67.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807573-67.2022.8.14.0051

APELANTE: CLEBERSON FIGUEIRA DE SOUSA, MACACO OU BINHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO OU CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou transportar ou ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A condição de usuário não é incompatível com a de traficante da substância de mesma natureza, portanto, uma não exclui a outra, podendo mutuamente harmonizar-se, utilizando-se muitas vezes desse artifício para sustentar seu vício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Cleberson Figueira de Sousa
(nascido em
11/05/1980
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/02/2023
, doc. ID 16231505, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16231458) que, na data de
21/06/2022
, no período da tarde, por volta das 17h00min., em
via pública
, na
Avenida Anísio Chaves
, próximo ao
Templo da Igreja da Paz
, nesta cidade de Santarém/PA,
o denunciado Cleberson Figueira de Sousa foi preso em flagrante
por trazer consigo, ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, transportar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários, a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”
, acondicionada em 13 (treze) “invólucros”, embalados em saco plástico transparente, pesando o total, com embalagens, de
44,13g
(quarenta e quatro gramas e cento e trinta miligramas); e, ainda, acondicionada em outros 25 (vinte e cinco) “retalhos” de plástico, embalados em material transparente, pesando o total, com embalagens, de
85,37g
(oitenta e cinco gramas e trezentos e setenta miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06).

Na data e hora dos fatos, a equipe da Polícia Civil recebeu uma
denúncia anônima
no sentido de que
havia um indivíduo suspeito
, em via pública, na
Avenida Anísio Chaves
, próximo ao
Templo da Igreja da Paz
,
na condução de um veículo automotor
, realizando o tráfico ilícito de entorpecentes na
modalidade “DISK-DROGA”
.

Ato contínuo, em posse das informações repassadas (características do veículo, do indivíduo e o endereço), a equipe diligenciou até o local indicado para averiguar a situação. Ao chegar no referido endereço, os policiais civis encontraram um indivíduo (posteriormente identificado como
Cleberson Figueira de Sousa
), que se apresentou como proprietário do veículo marca
HONDA FAN
, cor preta, placa QVA-0328 (que possuía as mesmas características descritas na denúncia), e procederam com a abordagem policial de praxe.

Durante a
abordagem policial
, foi realizada a
busca pessoal
no indivíduo, momento no qual os policiais civis
lograram êxito em encontrar em poder de Cleberson, em uma lata de “Nescau” que estava em seu bolso, a quantidade de 13 (treze) “invólucros” do que se assemelhava ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”
, acondicionados em um saco plástico de cor transparente, não possuindo característica de destinação para uso pessoal, bem como 01 (um) aparelho celular.

Na sequência, ainda no curso da abordagem,
o acusado informou que tinha mais drogas em sua casa, indicando o respectivo endereço e acompanhando os agentes policiais até a residência
. Ao chegarem no local indicado, os policiais lograram êxito em encontrar em cima de uma cama a quantidade de
25 (vinte e cinco) “retalhos” de plástico, contendo o que aparentava ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”
.

Também foi encontrado no interior da residência do acusado alguns
‘petrechos’ característicos do manuseio, preparo e fracionamento de entorpecentes para a comercialização
, tais quais: 01 (um) tubo de linha preta; 01 (uma) tesoura; 01 (um) tubo plástico, contendo “barrilha” e diversos sacos plásticos.

Devido à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados (“COCAÍNA”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Em
razões recursais
(doc. ID 16231523), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente,
requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso
(art. 28 da Lei de Drogas).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16231526), o Promotor de Justiça assevera que
a apelação deve ser totalmente improvida
, para manter os exatos termos da sentença,
devendo ser rejeitada, de plano, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas à condenação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 16678632).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 16231443), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 16231443), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 16231443), pelo
Laudo nº 2022.04.000277-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 16231443) e pelo
Laudo nº 2022.04.000278-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 16231456), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Os
depoimentos dos policiais Severiato Igson Sousa Coelho e Henrique dos Santos Alves
, prestados na
audiência de instrução e julgamento
(doc. ID 16231488),
descreveram minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência
, o qual está em
sincronismo com as demais provas existentes nos autos
. Observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente com o acusado na forma da denúncia que receberam, sendo que o veículo que o acusado estava usando, possuía as mesmas características do informado, reafirmando a ocorrência do tráfico.

A testemunha
Henrique dos Santos Alves
assim relatou em
juízo
:

“(...). Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Recebemos ligação, passaram rádio acho que foi o Hélio (Investigador) que o ‘Macaco’, estaria comercializando drogas naquele local, na modalidade ‘disk drogas’, utilizando uma motocicleta, e aí passando pela Anísio Chaves, avistamos ele e fizemos um acompanhamento, fizemos uma abordagem e aí o colega Severiato encontrou uma quantidade de drogas no bolso dele. Perguntado se se lembra como estava acondicionada essas substâncias, respondeu que: Estava dentro de um frasco de Nescau, sim, estava dividida em porções. E ele também confessou na hora que realmente estava vendendo; (...).

Por sua vez, a testemunha
Severiato Igson Sousa Coelho
narrou e
juízo
:

“(...). Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Teve uma denúncia, foi nos repassado as características da moto, a numeração da placa e o perímetro da região ali pelo Jardim Santarém, na Avenida Anísio Chaves, nós fomos fazer averiguação, chegando ali, avistamos a moto e pedimos que ele encostasse para fazermos uma abordagem, ele estacionou e eu fiz a revista nele e encontrei um material no bolso dele. Perguntado se se lembra como estava acondicionada essas substâncias, respondeu que: Sim, estava em uma lata de Nescau, dividido em várias porções. Perguntado se ele admitiu que estava comercializando entorpecentes naquela região, respondeu que: Sim, admitiu. Ele admitiu e ainda falou que estava morando sozinho, tipo, em uma ‘Kitnet’, né, eu perguntei para ele se haveria mais drogas e ele disse que sim, nós fomos com ele até lá e realmente havia, estava tudo espalhado em cima da cama, tipo abertos para secagem assim; (...).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
ou
transportar
ou
ter em depósito
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

A alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado,
pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado da relatoria da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação do tráfico para o crime de uso ou consumo pessoal,
insubsistente o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a condição de usuário, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas
, dentro do que foi colacionado nos autos. A condição de usuário não é incompatível com a de traficante da substância de mesma natureza, portanto, uma não exclui a outra, podendo mutuamente harmonizar-se, utilizando-se muitas vezes desse artifício para sustentar seu vício.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023